Tribunal: TJDFT
Processo: 0721060-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721060-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Solange de Souza Araujo contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido para que a RPV fosse expedida observando o limite de 20 (vinte) salários mínimos majorado pela Lei no 6.618/2020 (proc. no 0708270-48.2020.8.07.0018, ID no 93666338). 2. A agravante defende que deveria ser observado o novo limite instituído pela Lei no 6.618/2020, de 20 (vinte) salários mínimos, uma vez que necessita ser considerada a legislação vigente no momento da expedição da RPV. 3. Destaca que a Lei no 6.618/2020 teria aplicação imediata, motivo pelo qual o Juízo deveria observar o limite estabelecido pela nova legislação na ocasião da expedição do requisitório de pagamento. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para que a RPV expedida nos autos originários observe o teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (IDs no 2689066 e no 26890767). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravante expressamente renunciou ao crédito excedente para que pudesse receber o valor devido por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. A prática da renúncia constitui ato jurídico perfeito, irrevogável e irretratável. 9. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 10. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários mínimos. A agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que apontou saldo de R$ 30.065,22 (ID no 88858877). 11. O pedido de renúncia ao que excedesse o limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV foi apresentado espontaneamente pela agravante (ID no 89721040). 12. A decisão recorrida apenas o intimou para informar se persistia o interesse na renúncia ao excedente, ponderando que seria observado o teto de 10 (dez) salários mínimos (ID no 9235547). 13. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 14. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 15. Nesse contexto, seja em decorrência da renúncia expressa ao crédito excedente ou em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimos. 16. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. 19. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO